Tribunal: TJES
Processo: 5006099-96.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006099-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros (2)

IMPETRADO: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006099-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MATHEUS GOMES PEREIRA, HERICK PAES ELIAS

IMPETRADO: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES – ORDEM DENEGADA.
1. A apuração dos fatos na ação penal ocorreu em 11/11/2022 e a denúncia em 24/01/2023. Bem como a prisão preventiva foi decretada em Audiência de Custódia realizada em 12/11/2022, e reanalisada em 10/03/2023 no diz respeito ao paciente Herick, e em 11/04/2023 à Matheus. 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso concreto, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa nem em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006099-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MATHEUS GOMES PEREIRA, HERICK PAES ELIAS

IMPETRADO: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Como relatado, trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATHEUS GOMES PEREIRA E HERICK PAES ELIAS

presos preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na formação da culpa e ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Consta do caderno processual, que os pacientes foram presos em flagrante e as autoridades realizaram mandado de busca e apreensão no local em que estavam, onde apreenderam 28 (vinte e oito) porções de substância análoga à haxixe, 02 (dois) pinos de substância análoga à cocaína, 02 (dois) pedaços de substância análoga à haxixe do tamanho aproximado de uma caixa de fósforo, 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha, 16 (dezesseis) pedras de substância análoga ao crack, além de 01 (uma) balança de precisão, extenso material para embalo de entorpecentes e 02 (dois) aparelhos celulares.

Portanto, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva dos pacientes é indispensável para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação e visando evitar a reincidência delitiva.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

Assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que, a apuração dos fatos na ação penal ocorreu em 11/11/2022 e a denúncia em 24/01/2023. Bem como a prisão preventiva foi decretada em Audiência de Custódia realizada em 12/11/2022, e reanalisada em 10/03/2023, no que diz respeito ao paciente Herick, e em 11/04/2023, à Matheus.

Outrossim, tendo em vista o exposto nos autos, considero o decreto prisional propriamente fundamentado à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão e a presença de dois réus, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, nem em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

27 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.